Tribunal: STF
Processo: Rcl 80729
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal e Execução Penal. 3. Suposta violação à autoridade da decisão proferida no HC 172.136/SP, que garantiu o direito ao banho de sol por 2 (duas) horas diárias a todos os detentos do sistema prisional. 4. Inocorrência. Decisão reclamada que, com base em informações da administração penitenciária, consignou a regularidade da oferta do banho de sol, ressalvando suspensões e reduções pontuais, devidamente justificadas por razões de segurança, operacionais e climáticas. 5. Ausência de elementos que demonstrem o caráter sistemático e injustificado das supressões, não se configurando afronta ao precedente desta Corte. 6. Agravo regimental não provido.